Tribunal: TJSP
Processo: 1002016-11.2023.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida por prescrição com pedido de indenização por danos morais. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada. Dívida prescrita que não impede a cobrança extrajudicial do débito. Obrigação natural existente, que impede o acolhimento do pedido declaratório de inexigibilidade da dívida. Débito constante na plataforma "Serasa Limpa Nome"

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida por prescrição com pedido de indenização por danos morais. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada. Dívida prescrita que não impede a cobrança extrajudicial do débito. Obrigação natural existente, que impede o acolhimento do pedido declaratório de inexigibilidade da dívida. Débito constante na plataforma "Serasa Limpa Nome" que não provoca abalo à reputação do nome da autora. Dano moral não configurado. Sentença de parcial procedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.